Tribunal: TJSP
Processo: 2224129-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2224129-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é paciente
JARDELSON GALVÃO SERRA, Impetrantes KALINE DE OLIVEIRA MIGUEL,
VIVIANE DE OLIVEIRA MIRANDA SIQUEIRA e MIRIANE PIMENTA DE
MORAIS, é impetrado MMJD DA 2a VARA CRIMINAL E DA INFÂNCIA E
JUVENTUDE DO FORO DE VOTUPORANGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224129-56.2020.8.26.0000 -Voto no 46.138
2
Habeas Corpus no 2224129-56.2020.8.26.0000
Comarca de Votuporanga
Impetrantes: Miriane Pimenta de Morais
Kaline de Oliveira Miguel
Viviane de Oliveira Miranda Siqueira
Pacientes: Jardelson Galvão Serra
Voto no 46.138
1. Em favor de Jardelson Galvão Serra, as advogadas Miriane Pimenta
de Morais, Kaline de Oliveira Miguel e Viviane de Oliveira Miranda Siqueira
impetraram o presente habeas corpus postulando, sob alegação de constrangimento
ilegal, a concessão da ordem para sua imediata libertação.
Alegam, para tanto, que o flagrante por tráfico de entorpecentes foi
nulo, pois não estava caracterizada a situação de flagrância e mesmo assim os
policiais invadiram dois imóveis sem ordem judicial, bem como ausente o requisito
temporal, pois não foi o paciente encontrado praticando crime nem tendo em sua
posse instrumentos, armas, objetos ou papéis que fizessem presumir ser ele o seu
autor. Reafirmam que a invasão da residência do paciente por parte dos policiais foi
ilegal e inquina todo o procedimento e que toda a investigação está viciada por
derivar de denúncia anônima. Aduzem que o princípio da presunção de inocência
milita em favor do paciente e que, ademais, o entorpecente apreendido não estava em
poder dele ou na residência em que mantém domicílio (fls. 01/14).
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 15/137) e
indeferida a liminar pleiteada (fls. 140), prestou informações a d. autoridade coatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224129-56.2020.8.26.0000 -Voto no 46.138
3
Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Votuporanga (fls. 143/149).
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela denegação
da ordem (fls. 152/155).
É o relatório.
2. Narra a denúncia que:
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 18 de agosto
de 2020, por volta das 10h, no interior da residência localizada na Rua
Domingos Mega, no 2121, Bairro Jardim das Palmeiras, nesta cidade e
comarca, JARDELSON GALVÃO SERRA, qualificado a fls. 07, agindo de
maneira associada com os adolescentes RIQUELMI NUNES PIMENTEL ,
de 17 anos de idade, e GABRIEL DA SILVA RODRIGUES, de 17 anos de
idade, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 261 pedras de
crack, com peso bruto de 31,67g; 10 porções de cocaína, com peso bruto de
30,6g, além de outras 07 porções maiores de crack, com peso bruto de
205,83g, as quais seriam fracionadas em porções individuais para a venda,
tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo
de exame químico-toxicológico de fls. 196/198.
Apurou-se que o denunciado JARDELSON guardava, para fins de
tráfico, no interior de sua residência, 261 porções individuais de crack,
outras 07 porções grandes desta mesma droga, além de 10 porções de
cocaína, todas elas destinadas à venda.
A dinâmica da apreensão das drogas se deu em razão de informações
anônimas recebidas pela Polícia Civil, dando conta de que o imputável,
juntamente com outros dois adolescentes, guardava grande quantidade de
drogas em seu imóvel, além de que fazia do local como ponto de venda de
drogas.
Com base nas informações, a Polícia Civil realizou diligências prévias no
local e observou que o imóvel era constantemente frequentado pelo
denunciado e pelos adolescentes RIQUELMI e GABRIEL, e que o
denunciado JARDELSON também fazia uso alternativo do imóvel de sua
genitora para pernoitar às vezes.
No dia dos fatos, diante da fundada suspeita da prática do tráfico pelo
acusado, os agentes policiais o surpreenderam na residência de sua genitora,
pela manhã, e juntos foram até o imóvel por ele utilizado para o
armazenamento e venda das drogas, localizado na Rua Domingos Mega, no
2121.
Na oportunidade, o adolescente GABRIEL dormia no interior do imóvel,
dentro do qual foram encontradas as drogas inicialmente descritas: 261
pedras de crack e 01 porção de cocaína no quarto em que GABRIEL dormia;
09 porções de cocaína na sala, e 07 porções maiores de crack dentro de um
urso de pelúcia.
Além das drogas, também havia no imóvel petrechos para a preparação e
embalo de porções para a venda, tais como plásticos, isqueiro e tesoura, um
currículo em nome do denunciado JARDELSON, além de 3 celulares,
pertencentes ao acusado e aos adolescentes.
Ato contínuo, os policiais se dirigiram até a residência de RIQUELMI,
onde o localizaram em poder de R$200,00, proveniente do tráfico realizado
com o denunciado e GABRIEL, além de uma motocicleta NZ4/Falcon, cor
preta, utilizada pelo adolescente para a venda e entrega das drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224129-56.2020.8.26.0000 -Voto no 46.138
4
Em razão da quantidade de drogas, forma de acondicionamento e
circunstâncias da apreensão, ficou evidenciada a prática do tráfico de drogas
pelo acusado, que foi preso em flagrante.
O laudo pericial de fls. 134/137 demonstra que o crime de tráfico era
realizado nas imediações dos locais descritos no art. 40, III, da Lei
11.343/06, a fazer parte integrante desta denúncia.
A prática do tráfico pelo denunciado envolveu e visou atingir adolescente
s (art. 40, VI, da Lei 11.343/06).
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data que não se
sabe precisar, mas até o dia 18 de agosto de 2020, nesta cidade e comarca,
JARDELSON GALVÃO SERRA, qualificado a fls. 07, associou-se com os
adolescentes RIQUELMI NUNES PIMENTEL, de 17 anos de idade, e
GABRIEL DA SILVA RODRIGUES, também de 17 anos de idade , para
fim de praticar, de maneira reiterada, o tráfico de drogas
Apurou-se que o denunciado se associou com os adolescentes
RIQUELMI e GABRIEL para a prática do crime de tráfico de drogas nesta
cidade.
Na dinâmica associativa, o denunciado se utilizada de sua residência
localizada na Rua Domingos Mega, no 2121, Bairro Jardim das Palmeiras,
como local de armazenamento e ponto de venda das drogas, especialmente
crack e cocaína.
Na divisão de tarefas, o imputável se encarregava de ceder o imóvel para
o armazenamento das drogas e também para funcionar como ponto de venda,
além de que ele e o adolescente GABRIEL se revezavam para pernoitar e
fazer a guarda do local. Todos os associados se dividiam no preparo das
porções para a venda, e o adolescente RIQUELMI se encarregava de vender
as porções de drogas na via pública, especialmente fazendo o uso da
motocicleta NZ4/Falcon, de cor preta.
A maneira organizada de agir, com divisão de tarefas e dedicação
exclusiva à traficância, além da enorme quantidade de drogas apreendidas no
imóvel, evidenciam o caráter estável e permanente da associação do
denunciado com os adolescentes para o tráfico
A prática da associação para o tráfico pelo denunciado envolveu e visou
atingir adolescente s (art. 40, VI, da Lei 11.343/06).
A ordem não merece concessão.
Inicialmente, cumpre anotar que não se observa qualquer nulidade na
prisão em flagrante, em especial a aventada violação ilegal do domicílio do paciente.
Com efeito, para que se pudesse reconhecer tal ocorrência em sede de
habeas corpus, cuja cognição é sumária e não exauriente, seria imprescindível que a
suposta ilegalidade fosse constatada icto oculi, o que não ocorre no caso vertente.
Ademais, a busca domiciliar pode ser feita sem mandado judicial desde
verificada a ocorrência de crime e a documentação juntada aos autos permite
constatar que havia fundada suspeita da ocorrência de tráfico, o que ensejou a entrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224129-56.2020.8.26.0000 -Voto no 46.138
5
dos policiais na residência da paciente, o que é suficiente para justificar a diligência
policial.
Cumpre consignar, ainda, que a apreensão dos entorpecentes no imóvel,
em quantidade não desprezível, já configura infração prevista no art. 33 da Lei no
11.343, de 2006, nas modalidades guardar e ter em depósito, crime permanente,
como é do conhecimento de todos, justificando, portanto, a diligência policial.
Tampouco prospera a alegação de nulidade em razão da investigação
derivar de informação anônima. A prisão em flagrante se deu após o paciente ser
efetivamente flagrado guardando razoável quantidade de cocaína e crack, no âmbito
de investigação que envolveu diligências prévias e observação do imóvel.
No mais, evidente a necessidade da custódia cautelar.
Com efeito, as condições da prisão em flagrante (policiais receberam
informação anônima,
realizaram investigação
prévia
e acompanharam
a
movimentação) e as apreensões feitas indicam a ocorrência da traficância.
Ademais, o paciente responde a outro processo por idêntica infração (no
1500151-60.2020.8.26.0664), sendo colocado em liberdade dia 06.08.2020, menos
de um mês antes de ser novamente preso em flagrante.
Ora, voltar a delinquir, nessas circunstâncias, demonstra a ineficiência
da imposição de outra medida cautelar diversa da prisão, pois, ao que tudo indica, o
paciente faz do crime um meio de vida. Assim, é de se denotar que, em liberdade o
paciente colocará, como efetivamente já colocou, em risco a ordem pública, logo,
robustamente fundamentada a custódia cautelar.
Além disso, a impetração não trouxe nenhum elemento que pudesse
enfraquecer os elementos justificantes da prisão processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224129-56.2020.8.26.0000 -Voto no 46.138
6
Neste passo, a presença dos predicados minimamente necessários para
obtenção da liberdade provisória não se presta para alcançar o fim que se espera deste
writ, já que não suplantam a necessidade da custódia provisória.
Desta forma, foi justificadamente decretada a prisão preventiva e as
razões de convencimento do d. magistrado permanecem válidas, não se constatando o
alegado constrangimento ilegal.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem.
João Morenghi
Relator
laip